Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708221-93.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINA CARDOSO DA SILVA APELADO: VANDERLEY DA SILVA NEIVA FILHO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por CAROLINA CARDOSO DA SILVA contra a r. sentença exarada no ID 67115355. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e resolveu o mérito, ao julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta por VANDERLEY DA SILVA NEIVA FILHO em desfavor da apelante, para condená-la a pagar-lhe R$ 51.152,70 (cinquenta e um mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta centavos), atualizada a partir da citação pela Taxa SELIC, a título de juros de mora e correção monetária, conforme o disposto no § 1o do artigo 406 do Código Civil. Em razão do reconhecimento da sucumbência mínima do apelado, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Em suas razões recursais (ID 67115363), a apelante postula a concessão da gratuidade de justiça e argui preliminar de cerceamento de defesa na decretação de sua revelia. Quanto ao mérito, sustenta que não podem ser desconsiderados os comprovantes dos pagamentos realizados em favor do apelado, ainda que juntados aos autos de forma tardia. Pondera que, nos extratos de cartão de crédito apresentados pelo recorrido, há outros gastos não relacionados ao negócio jurídico celebrados entre as partes, os quais devem ser abatidos no valor da condenação. Ao final, a apelante postula a cassação da r. sentença, para que seja restituído o prazo para oferecimento de defesa e, no mérito, pela reforma, para que o pedido seja julgado improcedente, mediante o reconhecimento de quitação da dívida. Subsidiariamente, pleiteia o abatimento de valores relativos a despesas não relacionadas ao negócio jurídico celebrado pelas partes, descritas nas faturas de cartão de crédito apresentadas pelo apelado. A apelante não comprovou o recolhimento do preparo. O recorrido ofereceu contrarrazões (ID 67115370), em que pugna pelo não provimento da apelação. Esta relatoria determinou que a apelante comprovasse a insuficiência financeira alegada para obter a gratuidade de justiça (ID 67354371). Em resposta, ela juntou a petição e documentos de IDs 68062011, 68062024 e 68062025. É o relatório. Decido. O caput do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, ao discorrerem sobre a justiça gratuita, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova evidenciem que a parte requerente tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas, despesas do processo e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Observo que a apelante pleiteou a gratuidade de justiça na apelação e que, apesar de não haver apresentado declaração de insuficiência financeira assinada, outorgou a sua advogada poder para requerer a gratuidade de justiça em seu nome na procuração de ID 67115317. A presunção proveniente da mera afirmação de insuficiência financeira deixou de constituir fundamento bastante para a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que o caput do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950, que a previa, foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105/2015 - atual Código de Processo Civil. Necessária a comprovação da falta de recursos financeiros pela parte requerente para que se lhe possa ser concedida a gratuidade de justiça, de acordo com o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal. Observo que a apelante, quando o processo tramitava no primeiro grau de jurisdição, interpôs, em dezembro de 2023, agravo de instrumento contra a decisão que decretou sua revelia, postulando a restituição do prazo para oferecimento de contestação. Ela efetuou o recolhimento do respectivo preparo. Não pleiteou a concessão da gratuidade de justiça (ID 67115334). Suponho que a suposta dificuldade financeira seja superveniente, pois, se os fatos forem contemporâneos, a assertiva da apelante seria contraditória e não merecedora de acolhimento. O extrato bancário de ID 67115359, o mesmo de ID 67115364 e o de ID 68062024, demonstram intensa movimentação financeira, com recebimento de múltiplos valores distintos, pagamentos diversos e transferência de valores. Não é possível verificar a situação financeira da apelante em sua extensão, pois nenhuma referência há acerca de aplicação financeira em seu nome. O débito de mensalidades do curso de odontologia do primeiro semestre de 2024 junto a UNIEURO (ID 67115360, reproduzido no ID 67115366) é genericamente mencionado, sem individualização mensal das prestações supostamente ainda não quitadas. Não evidencia, por si só, falta de recursos financeiros, pois são concomitantes com o período letivo as movimentações financeiras registradas nos extratos bancários referidos, não ficando esclarecido o motivo da mora. Os pagamentos ao apelado (ID. 67115368) remontam a 2022, e têm pertinência com a relação negocial existente entre eles. A apelante é empreendedora. Apesar da oportunidade concedida, não expôs nenhuma informação sobre rendimentos brutos e líquidos recebidos, ou acerca de todas as despesas mensais ordinárias e ocasionais, para que se verificasse a procedência de sua alegação de insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Sem comprovação da falta de recursos financeiros, cujo ônus é da apelante, deve ser presumida sua possibilidade de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, tendo realizado anteriormente o pagamento do preparo do agravo de instrumento sem consideração prévia alguma sobre dificuldade financeira em custear referida despesa. Não é crível, nesse contexto, que ela não disponha do módico valor para custeio o preparo da apelação sem sacrificar o próprio sustento ou de eventuais dependentes econômicos, que não foram também identificados nos autos. A propósito, este colegiado recursal tem precedentes no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, relator, Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 20/9/2022 e publicado no DJE em 3/10/2022 e Acórdão 1317088, 07032879120198070001, relator, Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 4/2/2021 e publicado no DJE em 22/2/2021. Devido à míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada pela apelante, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe. Com estas considerações, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do §7o do artigo 99, e do § 2o do artigo 101, ambos do Código de Processo Civil. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025 às 15:59:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422.